Tribunal: TJES
Processo: 0000168-06.1998.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000168-06.1998.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOCEPAR S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO APÓS PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO AUTÔNOMA NAS DUAS AÇÕES. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO ART. 85 DO CPC. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. APELO DE DOCEPAR S.A. PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que extinguiu a execução fiscal lastreada na CDA nº 1415/2019 e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos do art. 85, §3º, incisos I e II, do CPC, com acréscimo de juros de 1% ao mês, contados do trânsito em julgado. O Município impugna a fixação de honorários na ação executiva, a forma de cálculo (percentual e base de incidência), a aplicação de juros mensais e o termo inicial da mora. A empresa, por sua vez, requer que os honorários sejam fixados sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a fixação de honorários sucumbenciais na execução fiscal, ainda que já fixados nos embargos à execução; (ii) estabelecer a base de cálculo e o percentual aplicável aos honorários advocatícios; (iii) determinar a taxa de juros de mora incidente sobre a verba honorária e seu termo inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 587/STJ) autoriza a fixação autônoma de honorários sucumbenciais tanto na execução quanto nos embargos à execução, desde que respeitado o limite global previsto no art. 85, §2º, do CPC.

A fixação por equidade somente é admitida em hipóteses excepcionais, como quando o valor do proveito econômico for irrisório ou inestimável, conforme o Tema 1.076/STJ. No caso, o valor é elevado, o que impõe a observância dos percentuais legais.

Os honorários devem incidir sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, considerando que a extinção da execução decorreu da procedência dos embargos em que restou anulada a CDA.

A aplicação de juros de mora à razão de 1% ao mês contraria o art. 3º da EC nº 113/2021, que impõe a utilização exclusiva da Taxa Selic para atualizações envolvendo a Fazenda Pública.

O termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre os honorários é o trânsito em julgado da decisão que os fixa, conforme art. 85, §16, do CPC e jurisprudência pacificada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Docepar S.A. provido. Recurso de Município de Vitória parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a fixação autônoma de honorários sucumbenciais tanto na execução quanto nos embargos à execução, observando-se o limite global do art. 85, §2º, do CPC.

A fixação por equidade é excepcional e inaplicável em casos de elevado valor do proveito econômico.

Os honorários devem incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública devem observar a Taxa Selic, com termo inicial no trânsito em julgado da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§2º, 3º, 5º, 8º e 16; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo nº 587, REsp 1.134.186/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.10.2012.

STJ, Tema Repetitivo nº 1.076, AgInt no AREsp 1.463.564/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 16.08.2022.

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.960.431/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.12.2022.

TJES, Ap. Cív. nº 0001780-70.2016.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.05.2023.

TJES, Ap. Cív. nº 5007518-50.2021.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 21.09.2023.

TJES, AI nº 5015403-22.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 15.02.2024.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.312.875/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.02.2024.

STJ, AgInt no AREsp 1.689.300/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Docepar S.A. e dar parcial provimento ao recurso do Município de Vitória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000168-06.1998.8.08.0347

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELANTE/APELADA: DOCEPAR S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da ação ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de
DOCEPAR S.A.
, que julgou extinto o feito executivo.

Ainda, condenou o ente público
“ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo nos percentuais mínimos estabelecidos nos incisos I e II do §3º, do art. 85 do CPC, observado o escalonamento previsto em seu §5º, sobre o valor atualizado da execução, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível”.

Em suas razões, sustenta o Município a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios no feito executivo, porquanto a extinção decorreu da procedência dos embargos à execução (nº 0007817-84.1999.8.08.0024), nos quais já fora arbitrada a verba honorária.

Subsidiariamente, defende ser necessária a sua fixação por equidade, a teor do disposto no art. 85, §8º, do CPC, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

E mais: o arbitramento de juros de 1% (um por cento) contra a Fazenda Pública é vedado, devendo ocorrer pela Taxa Selic, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por fim, alega que os juros de mora devem incidir a partir da citação do executado para pagamento na fase de cumprimento de sentença, e não a partir do trânsito em julgado.

Por sua vez, Docepar S.A. requer a reforma da sentença a fim de que os honorários sejam fixados sobre o proveito econômico obtido.

Pois bem.

Cuidam os autos
de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória em desfavor de Docepar S.A. a fim de obter a satisfação do crédito público constante da CDA nº 1415/2019, no valor histórico de R$3.097.984,94 (três milhões, noventa e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Opostos embargos à execução, esta egrégia 2ª Câmara Cível anulou a Certidão de Dívida Ativa que aparelhava a execução fiscal, arbitrando os honorários sucumbenciais em
0,5% do valor atualizado da execução fiscal
.

Ante tal fato, sobreveio a sentença impugnada, por meio da qual o juízo
a quo
extinguiu a execução fiscal e, em decisão integrativa, condenou o município ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Nesse contexto, observa-se que, de fato, a extinção da execução fiscal foi consequência lógica e direta do que restou decidido nos embargos à execução.

No ponto, quanto à alegada impossibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos com a arbitrada na própria ação executória, destaco que devem ser observados os limites previstos no Código de Processo Civil, consoante definido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema nº 587. Confira-se:

“Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.”

Em outras palavras, “
É possível a cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução, tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados, desde que observado o limite percentual estabelecido art. 85, § 2º, do CPC/15. Aplicação do Tema 587/STJ
” (STJ; REsp n. 2.054.507/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

Assim, considerando a autonomia das ações e a ausência de expressa extensão da verba arbitrada nos embargos à execução à demanda executiva, impõe-se a fixação autônoma dos honorários no bojo da presente ação, observando-se, evidentemente, o limite legal de cumulação estabelecido pela legislação processual.

Desse modo, tendo sido arbitrados em desfavor do Município, nos autos dos embargos, honorários advocatícios no equivalente a 0,5% do valor atualizado da execução fiscal, não vislumbro óbice para a fixação procedida na sentença, qual seja, nos percentuais mínimos estabelecidos nos incisos I e II do §3º, do art. 85 do CPC, observado o escalonamento previsto em seu §5º.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Sodalício:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA REPETITIVO 587, STJ. OMISSÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Nos termos do artigo 1022, do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material. II.
Consoante a tese firmada pelo e. STJ no Tema Repetitivo 587, revela-se possível a cumulação da verba honorária sucumbencial fixada na ação de execução e nos embargos à execução, desde que não excedido o limite percentual máximo estabelecido no artigo 85, §2º, do CPC/15. III. Na hipótese, por terem sido arbitrados, na demanda executiva fiscal, honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado, em desfavor do embargante/apelante, deverá a verba honorária sucumbencial pertinente aos embargos limitar-se a 10% (dez por cento) sobre o valor da pretensão econômica a qual, registre-se, identifica-se com a integralidade do valor executado
. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação cível nº 5007518-50.2021.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO DECORRENTE DA PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NA AÇÃO ANULATÓRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO EM LEI. SOMATÓRIO NÃO PODE ULTRAPASSAR 20%. PRECEDENTES DO STJ. LIMITE DEVIDAMENTE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, considerando que a perda superveniente do objeto destes embargos à execução decorre do acolhimento do pleito autoral formulado em ação anulatória conexa, tem-se por evidente que foi o Município quem deu causa ao ajuizamento da ação, por cobrar crédito tributário declarado nulo. Bem por isso, deve arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais. 2) O Tribunal da Cidadania possui pacífico entendimento no sentido de ser possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os arbitrados em sede de embargos do devedor, desde que o somatório dos percentuais arbitrados a título de honorários advocatícios respeitem os limites estabelecidos no CPC. 3) A Corte Superior tem estendido o raciocínio às ações conexas que visam a desconstituição do crédito executado, possibilitando a fixação cumulada da verba honorária, ante a natureza autônoma das demandas. 4)
Não obstante os embargos à execução constituam ação autônoma, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cada uma das diferentes demandas – isto é, tanto no feito executivo, quanto na ação anulatória proposta pelo devedor, quanto nos embargos à execução –, impõe-se a observância dos limites de repercussão recíproca entre elas, de modo que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto na legislação processual civil.
5) No caso vertente, o pronunciamento judicial objurgado observou o limite máximo previsto em lei, eis que o somatório das verbas honorárias fixadas nas demandas conexas não ultrapassa o patamar de 20% (vinte por cento), que constitui o limite previsto no art. 85, §3º, do CPC/15. 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação cível nº0001780-70.2016.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrada: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data de Julgamento: 16/05/2023).

Prosseguindo, tenho não ser possível a fixação da verba por equidade, conforme pretende a Municipalidade, estando tal entendimento alinhado ao precedente vinculante oriundo do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076):

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo"
.

Entendeu aquela Corte Superior, portanto, que “
a apreciação equitativa não pode ser utilizada pelo juiz para reduzir o valor dos honorários advocatícios quando esse entende que os critérios do art. 85, § 2º, do CPC determinam uma quantia excessiva. O art. 85, § 8º, do CPC é exceção a regra, que deve ser interpretada restritivamente
”
(AgInt no AREsp n. 1.463.564/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma. Julgado em 16/8/2022, DJe de 31/8/2022).

Desse modo, sendo subsidiária a fixação dos honorários por equidade, restrita aos casos de p
roveito econômico inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, mister a manutenção da sentença.

No que concerne aos juros de mora aplicáveis à verba honorária sucumbencial, assiste razão ao ente público,
não sendo devidos na razão de 1% (um por cento) ao mês.

Mister destacar que a Emenda Constitucional n° 113/2021 inovou nessa seara, conforme se extrai do seu art. 3º,
in verbis
:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Assim, ante a modificação supra, vigente a partir de 09/12/2021, tem-se que, após tal marco temporal, sobre as condenações deverá ser aplicada apenas a taxa Selic.

A respeito, colhe-se da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (...) 3. Os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais incidem desde sua exigibilidade, ou seja, a partir do trânsito em julgado. 4. Os honorários advocatícios fixados com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC incidem sobre o valor da causa atualizado. 5. Nas condenações a partir da vigência do CC/02, os juros de mora devem incidir à taxa SELIC, vedada sua cumulação com índice de correção monetária. 6.
Compatibilizando-se as diretrizes para fixação dos juros de mora e correção monetária, o percentual dos honorários advocatícios incidirá sobre o valor atualizado da causa à data do trânsito em julgado da decisão que deu provimento ao recurso especial, em que fixada a base de cálculo dos honorários, a partir do qual será aplicável apenas a taxa SELIC.
7. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.960.431/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Outrossim, não merece retoques o
decisum
recorrido quanto ao seu termo inicial, prevalecendo o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença,
ex vi
do art. 85, §16, do CPC.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES.

1. O termo inicial dos juros moratórios dos honorários sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.312.875/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.

1. "Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado" (AgInt no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.689.300/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Incursionando, agora, no apelo da Docepar S.A, tenho assistir-lhe razão, merecendo reforma o
decisum
a fim de,
no tocante à verba honorária devida pelo recorrido, seja observada a
ordem prevista no §2º do art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELOS EXCIPIENTES RECORRIDOS, QUE EQUIVALE AO VALOR DA EXECUÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora, o que restou, inclusive, assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do Tema n.º 1.076, oportunidade em que foi estabelecida a seguinte tese: “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 2)
No caso: (i) seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; (ii) não havendo condenação pecuniária; (iii) sendo o proveito econômico mensurável; e (iv) em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, entende-se que agiu com acerto o Julgador Singular ao fixar a verba honorária de sucumbência tendo como parâmetro o valor da execução atualizado (que originariamente corresponde à R$4.583,31), que consiste, repito, no proveito econômico obtido pelos recorridos e equivale ao próprio valor da causa.
3) Afinal, o acolhimento da exceção de pré-executividade em favor dos sócios recorridos importou a extinção parcial do feito executivo (pois ocorreu a extinção da ação em relação aos recorridos pessoas físicas), que deixaram de sofrer condenação potencial no valor da execução, ou seja, esse foi o proveito econômico que os agravados obtiveram com a procedência do incidente processual apresentado. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos sócios, ora recorridos, excluindo-os do feito executivo por ilegitimidade passiva e condenando o Estado no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução fiscal correspondente atualizado. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5015403-22.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Data de julgamento: 15/02/2024.).

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao apelo de Docepar S.A, para reformar a sentença a fim de que os honorários sucumbenciais devidos pelo ente público municipal recaiam sobre o proveito econômico obtido por ela, nos termos da fundamentação supra.

Ainda,
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso do Município de Vitória, apenas para determinar a incidência dos juros de mora incidentes sobre a condenação pela SELIC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000168-06.1998.8.08.0347

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELANTE/APELADA: DOCEPAR S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria e, após análise detida, adianto que acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Relator.

Com efeito, o voto condutor alinha-se perfeitamente aos precedentes da Corte da Cidadania, primeiramente, ao admitir a cumulação da verba honorária fixada na execução fiscal e nos respectivos embargos, conforme se observa da tese firmada no
Tema nº 587/STJ
, que pacificou a autonomia das referidas ações para fins de arbitramento de honorários, desde que respeitados os limites percentuais previstos na legislação processual.

Em segundo lugar, ao rechaçar a pretensão de fixação da verba por equidade, o Relator aplicou de forma irretocável o entendimento vinculante exarado no
Tema nº 1.076/STJ
, que veda o uso de tal critério quando os valores da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, impondo a observância dos percentuais definidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Igualmente acertada a reforma da sentença para ajustar a base de cálculo dos honorários, fazendo-a incidir sobre o proveito econômico obtido, em obediência à ordem de preferência estabelecida no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Destaca-se, nesse ponto, que os honorários foram fixados nos
percentuais mínimos
estabelecidos nos incisos I e II do §3º, do art. 85 do CPC, observado o escalonamento previsto em seu §5º, inexistindo margem, portanto, a minoração.

Por fim, a decisão mostra-se precisa quanto aos consectários legais da condenação imposta à Fazenda Pública.

A determinação de que os juros de mora e a correção monetária sejam calculados exclusivamente pela taxa SELIC reflete a inovação trazida pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Da mesma forma, a manutenção do termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão, encontra previsão no § 16, do art. 85, do CPC), além de amparo em pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, por constatar que o voto apresentado espelha o mais abalizado entendimento jurisprudencial sobre os temas,
acompanho integralmente o
e
minente Relator
para dar provimento ao apelo de Docepar S.A. e parcial provimento ao recurso do Município de Vitória, nos exatos termos propostos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS